Tribunal: STF
Processo: ADI 7088
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental que impugnam o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; os arts. 10, §§ 4º, 7º e 8º, em todas as suas redações, e 10-D, § 1º, § 2º, I, II, III, IV, V e VI, § 3º, I, II e III, e § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e o art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Os dispositivos em questão estabelecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para definir a amplitude das coberturas de planos de saúde, regulam o procedimento de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar e afirmam o seu caráter taxativo.



    2. Diante da relevância da matéria, que extrapola os limites do direito para exigir a consideração de questões técnicas relativas a outras áreas de conhecimento, bem como da necessidade de ouvir a sociedade civil, os agentes econômicos e demais interessados na solução da controvérsia, convoquei audiência pública para os dias 26 e 27.09.2022. Ocorre que, após o encerramento do prazo para manifestação de interesse em participar da reunião e do envio de convites para esse mesmo fim, sobreveio a aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei nº 2.033/2022. A referida proposição, aprovada pelo Senado Federal em 29.08.2022, altera a Lei nº 9.656/1998 para estabelecer hipóteses de cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Transcrevo a íntegra do projeto aprovado:



    “Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.



    Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 1º Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: .........................’ (NR) 



    ‘Art. 10. ...............................................................................



    § 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. ..............................................................................



    § 12. A rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei, e fixa as diretrizes de atenção à saúde. 



    § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: 



    I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou 



    II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.’(NR)



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (grifo acrescentado).



    3. Observo, especialmente a partir da redação do § 13 inserido no art. 10 da Lei nº 9.656/1996, que o legislador nacional buscou dar solução à principal controvérsia versada nestes autos: aquela relativa à obrigatoriedade da cobertura, pelos planos de saúde, de procedimentos médicos não incluídos no rol da ANS. Caso o texto aprovado se torne lei, haverá evidente repercussão sobre o objeto das presentes ações, ao menos no que diz respeito às impugnações ao art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; ao art. 10, § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e ao art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021. O projeto de lei foi submetido à sanção presidencial em 05.09.2022, de modo que o prazo para o exercício dessa prerrogativa pelo Chefe do Poder Executivo se encerrará apenas em 26.09.2022, data agendada para o início da audiência pública.



    4. Há, portanto, manifesta indefinição quanto à manutenção da vigência do arcabouço normativo impugnado nestes autos, com a possibilidade de que se altere a disciplina legal da controvérsia que se pretende enfrentar em audiência pública no próprio dia da sua realização. Diante desse cenário, entendo recomendável postergar a realização da audiência pública, para data a ser determinada, a fim de aguardar a conclusão do processo legislativo tendente a alterar o marco legal a que se referem os demandantes.



    5. Diante do exposto, adio a audiência pública que se realizaria nos dias 26 e 27.09.2022. Caso permaneça a necessidade de sua realização, novas datas serão definidas e divulgadas no andamento dos processos judiciais e no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal.



    6. Solicite-se a divulgação, no sítio deste Supremo Tribunal Federal e por meio da assessoria de imprensa da Corte, acerca do adiamento da Audiência Pública para data a ser definida oportunamente.



    7. Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, à Secretaria de Comunicação Social, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial.



          Publique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator